Tribunal: TJMT
Processo: 1023741-94.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023741-94.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 785.513.741-68 (APELANTE), MARCELO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 109.882.366-48 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA - CPF: 094.987.046-35 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDENCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS ANTERIORES. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP). LEGALIDADE QUANDO DENTRO DOS LIMITES DO TEMA 52 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela executada, que alegava excesso de execução decorrente da aplicação do
Fator Acumulado de Comissão de Permanência
(FACP) não previsto no contrato, bem como a necessidade de produção de prova pericial e exibição dos contratos originários que foram renegociados pela Cédula de Crédito Bancário executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença padece de nulidade por fundamentação genérica e dissociada do objeto dos embargos; (ii) verificar a legalidade da aplicação do
Fator Acumulado de Comissão de Permanência
(FACP) no cálculo do débito exequendo; e (iii) analisar a necessidade de produção de prova pericial contábil e exibição dos contratos originários renegociados pela Cédula de Crédito Bancário executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Eventuais impropriedades da sentença podem ser corrigidas na superior instância, pois o apelo devolve ao juízo ad quem a discussão integral do feito quanto aos seus argumentos e provas, nos termos do §1o do art. 1.013 do CPC/15, sendo desnecessária a anulação da sentença.

4. A comissão de permanência cobrada pelo banco exequente, ainda que calculada pelo
Fator Acumulado de Comissão de Permanência
(FACP), mostrou-se legal, pois os valores mensais aplicados (entre 1,48% e 1,69%) sempre estiveram muito aquém do somatório dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, respeitando os limites estabelecidos pelo Tema 52 do STJ.

5. Havendo novação da dívida, como no caso dos autos em que a Cédula de Crédito Bancário executada substituiu oito obrigações anteriores com expressa intenção de novar (
animus novandi
), não é possível a revisão dos contratos originários, afastando-se a incidência da Súmula 286 do STJ e tornando desnecessária a exibição dos contratos anteriores.

6. A alegação de excesso de execução não merece conhecimento quando o embargante não declara o valor que entende correto nem apresenta demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigem os §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há nulidade da sentença quando eventuais impropriedades podem ser corrigidas pelo tribunal, em razão do efeito devolutivo da apelação. 2. A aplicação do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) é legal quando os valores cobrados não ultrapassam o somatório dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, conforme Tema 52 do STJ. 3. Havendo novação expressa da dívida, é incabível a revisão dos contratos originários e desnecessária sua exibição, afastando-se a incidência da Súmula 286 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA
contra a sentença proferida na
nos
Embargos à Execução
n.
1023741-94.2022.8.11.0003
opostos em face da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0000635-33.2016.8.11.0003,
a qual julgou improcedente o pleito defensivo e, por consequência, condenou a executada embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios equitativamente arbitrados em R$2.000,00.

Inconformada, suscita a executada embargante que a fundamentação da sentença é genérica e dissociada do objeto dos embargos, em clara afronta aos artigos 10 e 489, §1o, inciso III, ambos do CPC/15.

Sustenta que o juízo de primeiro grau fundamentou sua conclusão na impossibilidade de limitação da taxa de juros (Súmula 596 do STF) como se a embargante tivesse fincado seus argumentos defensivos na suposta necessidade de se limitar os juros do contrato à taxa de 12% ao ano, quando, na verdade o objeto dos embargos era o excesso de execução decorrente da aplicação do
Fator Acumulado de Comissão de Permanência
(FACP), não previsto no contrato.

Ressalta que tal situação se agravou quando, ao analisar os
embargos de declaração
opostos pela apelante com vistas a sanar as omissões e contradições presentes na sentença, o juízo a quo apresentou nova decisão genérica que claramente versava sobre processo alheio ao analisado, chegando a mencionar questionamentos relativos a “danos morais” e “rateio de responsabilidade civil” entre As requerentes, questões inexistentes nos autos.

Argumenta que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado nas relações de consumo, especialmente quando verificada situação de notória abusividade, conforme previsto no art. 6o, V, do CDC, de modo a prevalecer
princípio da função social
dos contratos com a finalidade de buscar paridade em uma relação em que historicamente o consumidor sempre se viu à mercê de abusividades praticadas pela outra parte.

Afirma que, ao mesmo tempo em que reconhece a inexistência de comutatividade contratual e efetiva igualdade entre as partes em contratos bancários, a sentença conclui, em contrapartida, que
“ainda que árduos ao consumidor, prevalecem os juros e demais encargos ao consumidor”
.

Aduz que na cláusula relativa ao inadimplemento, o contrato exequendo não prevê a aplicação do F
ator Acumulado de Comissão de Permanência
(FACP), mas apenas comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos das Resoluções n. 1.129/1986 e n. 2.886/2001, ambas do CMN.

Assevera que a aplicação do FACP configura prática abusiva, pois não possui critérios claros e definidos, onerando excessivamente o devedor, conforme jurisprudência deste Tribunal, que considera indevida a sua incidência.

Aponta, ainda, haver um excesso de execução, pois a evolução da dívida se deu de forma acentuadamente acelerada, com acréscimo de aproximadamente R$100.000,00 em período inferior a um ano, especialmente no período de abrangência da comissão de permanência.

Consigna que, para além da abusividade da utilização do fator FACP, a apelante suspeita que o banco credor tenha utilizado a capitalização de forma diária a fim de inflar o montante exequendo.

Argumenta que, diante disso, indispensável produção de prova pericial contábil, com a consequente reabertura da instrução processual, para se apurar a conformidade dos encargos e cálculos apresentados e aferir o efetivo saldo devedor, em observância com os termos do contrato, pelo que a instituição financeira exequente deve ser compelida a exibir, a forma do art. 396 do CPC/15, (i) todos os contratos renegociados que deram origem à dívida exequenda; (ii) os extratos detalhados de evolução da dívida e dos valores pagos; e (iii) os demonstrativos completos de débitos, créditos, encargos e juros aplicados.

Em contrarrazões de ID. n. 318221882, o banco credor pugna pelo desprovimento do apelo, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC/15 à apelante e, função da natureza protelatória do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da reconsideração da decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro.

À vista da certidão de ID. n. 319918382, esta Relatora proferiu a decisão de ID. n. 331362873, na qual determinou que a recorrente fosse intimada para, no prazo legal, efetuar o pagamento em dobro das custas recursais, nos termos do §4o do art.1.007 do CPC/15, sob pena de deserção.

Diante disso, a apelante requereu (ID. n. 331419853) a reconsideração da ordem de recolhimento do preparo ao argumento de que lhe foi deferido pelo juízo de origem os benefícios da gratuidade da justiça, o que a isenta do recolhimento das aludidas custas recursais.

Nesse particular, razão assiste à apelante vez que, de fato, trata-se de beneficiária da gratuidade, tendo o aludido benefício sido deferido em seu favor pela
decisão de ID n. 318221858.

Consequentemente, fica revogada a decisão de ID. n.

331362873.

Mérito

Segundo ressai dos autos, em 30/03/2015 a empresa
AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
emitiu em favor do banco apelado a
Cédula de Crédito Bancário
n. 490.100.817
, na qual reconheceu um débito de R$625.692,59 em 90 (noventa) prestações mensais, com vencimento da primeira previsto para 01/10/2015 e, da última, para 01/03/2023, convencionando como encargos básicos a variação da TR –
Taxa Referencial
e juros de 1,5% ao mês, à taxa efetiva de 19,56% ao ano, com a finalidade de quitação de 8 (oito) outras obrigações bancárias anteriores, nem todas de mesma natureza, cujos saldos devedores originários e atualizados podem ser vislumbrados no seguinte quadro abaixo:

Linha de crédito

No Contrato

Valor oper.

Saldo devedor

BB GIRO EMPRESA

297003814

R$

90.000,00

R$

75.991,91

BB GIRO EMPRESA

297004714

R$

50.000,00

R$

42.217,71

BB GIRO EMPRESA

297005130

R$120.000,00

R$

73.465,88

BB GIRO EMPRESA

297005211

R$100.000,00

R$

81.686,79

BB GIRO EMPRESA

297005321

R$135.000,00

R$145.373;94

BB GIRO EMPRESA

297005805

R$

50.000,00

R$

19.397,13

BB GIRO EMPRESA

297005806

R$140.000,00

R$113.299,50

CHEQUE OURO EMP

15325

R$

50.000,00

R$

74.259,73

A apelante figurou como garantidora e avalista.

Ajuizada a execução contra todos os coobrigados, a apelante opôs os presentes embargos executivos suscitando (i) a prescrição ordinária e intercorrente da pretensão executiva; (ii) a sujeição do contrato aos ditames do CDC; (iii) inexigibilidade da comissão de permanência; (iv) a existência de excesso de execução por terem sido desconsiderados pagamentos efetuados no decorrer do contrato; (v) a ilegalidade da capitalização de juros; e (vi) a necessidade de exibição de documentos para a apuração das ilegalidades/abusividades suscitadas.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência, contra as quais se volta a embargante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da violação aos artigos 10 e 489, §1o, inciso III, ambos do CPC/15. Divergência entre os argumentos da embargante e as questões analisadas pela sentença.

Consoante relatado, suscita a executada embargante que a fundamentação da sentença é genérica e dissociada do objeto dos embargos executivos, em clara afronta aos artigos 10 e 489, §1o, inciso III, ambos do CPC/15.

Todavia, conquanto seja bem verdade que a motivação sentencial e a decisão que rejeitou os embargos declaratórios da coexecutada embargante tenha, de fato, se enveredado por questões estranhas à causa e deixado de enfrentar, de certa maneira, a completude dos argumentos defensivos apresentados, não é menos verdade que, de acordo com a norma do §1o do art.1.013 do CPC/15,
“o apelo devolve ao juízo ad quem a discussão integral do feito quanto aos seus argumentos e provas, de modo que eventuais impropriedades da sentença podem ser corrigidas na superior instância.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1005646-19.2018.8.11.0015, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/02/2023, publ. no DJE 09/02/2023).

Com isso, não há razão para a anulação da sentença.

Da inexigibilidade da comissão de permanência com base na FACP ante a ausência pactuação
.

Ainda segundo o relato,
defende a apelada a
inexigibilidade de comissão de permanência já que a Cláusula que trata da impontualidade contratual não estabeleceu a aplicação

Fator de Acumulação da Comissão de Permanência
– FACP, eis que não prevista no instrumento contratual.

Com efeito, é cediço que por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, sob o rito do art.543-C do CPC/73, a já citada Segunda Seção do STJ pacificou a tese que deu origem ao
Tema 52
, segundo a qual
“a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso, p
ara o período de anormalidade, restou convencionada comissão de permanência calculada diariamente, conforme
Cláusula INADIMPLEMENTO
. Vejamos (ID. n. 78437127 - Pág. 17):

Como visto, o ponto da insurgência não diz respeito à pactuação da comissão de permanência em si, mas na aplicação
Fator de Acumulação da Comissão de Permanência
– FACP.

No entanto, nenhum contrato bancário que contenha a previsão de
comissão de permanência
para o período de anormalidade contratual traz a forma de como tal encargo é calculado.

Via de regra, na referida cláusula costuma vir a anotação de que a cobrança de comissão de permanência se dará
segundo os índices praticados pela respectiva instituição financeira
.

Segundo o já aludido
Tema 52
do STJ, o único limite imposto pela orientação das Cortes Superiores é que o valor a ser cobrado a título de
comissão de permanência
não suplante o somatório dos encargos
remuneratórios
e
moratórios
(juros de nora e multa por exemplo), não se exigindo que o banco credor indique de antemão o percentual que será contabilizado sob tal rubrica para o momento de possível mora contratual.

Todavia, não são essas as principais razões para o fracasso do apelo.

Em verdade, o que deveras sobreleva no caso dos autos é que, conforme se pode depreender do
Demonstrativo de Conta Vinculada
de ID. n.

78437127 - Pág. 27/28, a
comissão de permanência
somente veio a ser contabilizada na conta vinculada à operação a partir de 31/07/2015.

Senão, vejamos:

Note-se que, na ocasião (
31/07/2015
), o
saldo devedor
da operação foi acrescido de
R$10.336,74
a título de
comissão de permanência
, montante que correspondia a
1,61%
do total do valor então em aberto (
R$640.459,61
)

No entanto, se aplicássemos para a mesma data apenas a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato (1,5% ao mês) mais a taxa de juros de mora de 1% ao mês como como autoriza a
Súmula 379 do STJ
, o acréscimo para o mesmo período de anormalidade contratual corresponderia a
2,5%
(=1,5% + 1%).

Só esses dois encargos juntos (2,5%) já suplantariam os 1,61% aplicados pela instituição apelada.

E isso, sem contabilizar a multa moratória de 2% e do índice de correção monetária contratualmente ajustado (TR), que também integram o somatório que forma o limite máximo a ser cobrado a título de comissão de permanência nos termos do aludido
Tema 52 do STJ
.

O mesmo se repetiu em:

·

31/08/2015
– quando o débito contratual em aberto foi acrescido de
R$10.427,57
a título de
comissão de permanência
, que equivaleu a apenas
1,60%
do saldo devedor de então (R$650.796,35);

·

30/09/2015
- quando o débito contratual em aberto foi acrescido de
R$10.579,24
a título de
comissão de permanência
, que equivaleu a apenas
1,59%
do saldo devedor de então (R$661.224,02);

·

31/10/2015
- quando o débito contratual em aberto foi acrescido de
R$11.374,63
a título de
comissão de permanência
, que equivaleu a apenas
1,69%
do saldo devedor de então (R$671.221,94);

·

30/11/2015
- quando o débito contratual em aberto foi acrescido de
R$10.146,50
a título de
comissão de permanência
, que equivaleu a apenas
1,48%
do saldo devedor de então (R$682.596,57);

·

31/12/2015
- quando o débito contratual em aberto foi acrescido de
R$11.557,77
a título de
comissão de permanência
, que equivaleu a apenas
1,66%
do saldo devedor de então (R$692.743,07)

Sendo assim, não se verifica a ilegalidade da
comissão de permanência
pelo
Fator de Acumulação da Comissão de Permanência
– FACP, já que o valor mensal cobrado para o período de anormalidade (inadimplência) sempre esteve muito aquém do somatório dos encargos remuneratórios (juros de 1,5% a.m. +
Taxa Referencial
) e moratórios (juros de 1% a.m. (súmula 379) + multa de 2%) previstos no contrato, como autorizado pelo
Tema 52 do STJ
.

Da necessidade de realização de perícia contábil e da exibição dos contratos renegociados pela Cédula exequenda.

Ainda nos termos do relato, na hipótese dos autos seria
indispensável produção de prova pericial contábil, com a consequente reabertura da instrução processual, para se apurar a conformidade dos encargos e cálculos apresentados e aferir o efetivo saldo devedor, em observância com os termos do contrato, pelo que a instituição financeira exequente deve ser compelida a exibir, a forma do art. 396 do CPC/15, (i) todos os contratos renegociados que deram origem à dívida exequenda; (ii) os extratos detalhados de evolução da dívida e dos valores pagos; e (iii) os demonstrativos completos de débitos, créditos, encargos e juros aplicados.

Todavia, nesse ponto, melhor sorte não socorre à apelante.

Primeiramente, porque a possibilidade de revisão de contratos renegociados, na forma da Súmula 286 do STJ, somente tem lugar se as obrigações originárias não tiverem sido novadas.

Assim, se a(s) obrigação(ções) originária(s) é(são) substituídas por completo pela obrigação exequenda, com natureza diversa da(s) renegociada(s), e sem que, no caso do caso de descumprimento do novo pacto, haja a previsão de retorno das partes ao
status quo ante
, estipulando-se, ao contrário, a incidência encargos de inadimplência diversos, a obrigação primeira extingue-se integralmente, prevalecendo a substituta.

Ou seja, se a obrigação renegociada sofreu uma mutação substancial, adquirindo nova natureza, não há como garantir-se ao obrigado a prerrogativa de discutir aspectos do pacto que se extinguiu pela novação, tornando-se, pois, inaplicável a orientação da
Súmula 286 do STJ
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. SÚMULA 286 DO STJ. 1. [...] . 3.
Ao revés, havendo o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes, registradas pelo acórdão da Corte local, não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ. Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes.
4. No caso sob análise, o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-probatória, considerou descaracterizada a novação, razão pela qual determinou fossem juntados aos autos os contratos que deram origem à dívida, o que, não tendo sido observado pelo recorrente, ensejou a extinção do processo. Precedentes.

5. Recurso especial não provido. (REsp n. 921.046/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 12/6/2012, DJe de 25/6/2012.)

Assim, resta saber se a Cédula exequenda novou, ou não, operações originárias cujos débitos pendentes foram nela aglutinadas.

Consoante se pode extrair do inciso I do art.360 do CC/2002, opera-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Daí porque a jurisprudência e a doutrina pátrias extraíram da norma legal três requisitos básicos: (i) a existência de uma obrigação inicial pendente (
obligatio novando
), (ii) a pactuação de uma nova obrigação para extinguir e substituir por completo a anterior (
aliquid novi
), e (iii) a evidente intenção de novar (
animus novandi
).

Ainda de acordo com a doutrina, para configurar novação, a nova obrigação não pode ser uma mera prorrogação da primeira. Há que se constituir uma obrigação nova, diversa da originária. E na hipótese dos autos, a Cédula exequenda cumpre todos esses requisitos.

Entre as partes não havia apenas uma, mas oito obrigações do embargante para com o credor embargado, nem todas de mesma natureza, e legislação de regência. E a Cédula exequenda veio para extinguir todas elas.

E, por fim, o pacto através da qual a referida Cédula foi emitida, externou de forma expressa e literal a intenção das partes em novar aqueles pactos iniciais. Senão vejamos (ID. n. 78437127 - Pág. 16):

Logo, diante do caráter de novação da
CCB
n.

492.100.817
, descabida a revisão dos encargos dos pactos que foram por ela substituídos e extintos, razão pela qual o banco exequente não tinha obrigação de exibir a cópias dos respectivos instrumentos escritos, tampouco os demonstrativos de evolução dos débitos individuais. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 286/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. 2.
A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ
.
Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito
. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.022.105/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022)

Além disso, mesmo em relação às Cédula exequenda, não á se falar em indispensabilidade da produção de prova técnica para a correta apuração do
quantum debeatur
.

Isso porque, de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte,
“absolutamente desnecessária a prova pericial (contábil) quando os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto, descabendo, portanto, falar-se em nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1040958-70.2021.8.11.0041, j. em 31/10/2024, publ. no DJE 31/10/2024)

Do alegado excesso de execução e ilegalidade da aplicação de capitalização diária.

Ainda conforme das razões recursais,

haveria um excesso de execução no valor apontado pela parte credora pois a evolução da dívida se deu de forma acentuadamente acelerada, com acréscimo de aproximadamente R$100.000,00 em período inferior a um ano, especialmente no período de abrangência da comissão de permanência.

Para além disso, a executada embargante afirmou suspeitar que o banco credor tenha utilizado a capitalização de forma diária a fim de inflar o montante exequendo.

No entanto, a arguição de excesso de execução sequer merece ser conhecido.

Isso porque, a alegação exige o apontamento do valor entendido como devido (valor incontroverso) devidamente acompanhado dos cálculos utilizados para se chegar a tal montante, sob pena de não conhecimento de seus questionamentos acerca do valor do débito exequendo.

É o que estabelecem os §§ 3o e 4o do art.917 do CPC/15, os quais assim prescrevem:

“Art.917 [...]

§ 3o
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução
:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Noutras palavras, a alegação de o
quantum debeatur
apontado pelo credor está acima do efetivamente devido não pode se arrimar em
uma intuição de que os juros teriam sido capitalizados de forma diária como alega suspeitar a apelante.

Assim, à míngua de indicação do valor incontroverso, da apresentação da respectiva memória do débito, ou mesmo da
efetiva demonstração de um suposto avolumamento indevido do débito exequendo,
a tese de excesso de execução sequer merece ser conhecida.

Desta feita, ainda que por razões diversas das expostas na sentença, há que ser mantida a improcedências das teses defensivas devolvidas a esta superior instância.

Da (in)aplicailidade de multa por litigância de má-fé.

No que tange, por fim, à aplicabilidade de da multa processual à apelante por suposta litigância de má-fé, razão não socorre à exequente, ora apelada.

Isso porque, consoante oportuna a providencial lição de
Celso Agrícola Barbi
,
“a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. 10a ed. Vol I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 83).

Com isso, à míngua de qualquer evidência de deslealdade processual com o intento deliberado de prejudicar, descabe a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
, e

majoro os honorários de sucumbência para 11% do valor atualizado da causa, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade, todavia, fica suspensa nos termos do §3o do art.98 do mesmo
Codex
.

No mais, fica revogada a decisão de ID. n.
331362873.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026